Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. FALTA DA CÓPIA DO CONTRATO E/OU TERMOS GERAIS DA APÓLICE. CONTRATO DE SEGURO. REEMBOLSO PELAS CONSULTAS. ATENDIMENTO POR REDE CREDENCIADA. PAGAMENTO DIRETO DA SEGURADORA À INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. RECUSA DO TRATAMENTO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

-Primeiramente, impõe-se consignar a deficiência na instrução do processo, uma vez que o autor deixou de anexar a cópia do contrato e/ou termos gerais da apólice, limitando-se a colacionar a respectiva carteirinha de beneficiário.
-Quanto ao mérito da irresignação, sustentou que a seguradora não teria disponibilizado a cobertura contratada e necessária para seu tratamento conforme prescrito pelo médico assistente. Porém, ao contrário do alegado, os documentos carreados apontam que a requerida esclareceu que o contrato do requerente é de seguro e o procedimento padrão adotado é de reembolso pelas consultas. Alternativamente, caso seja do interesse do beneficiário, dispõe de rede credenciada na qual é possível o atendimento mediante pagamento direto da seguradora à instituição de saúde. Por fim, indicou qual seria a clínica credenciada para o tratamento e mais próxima à sua residência.

-Conforme se verifica, não há evidências de recusa do tratamento. Ao contrário, a seguradora esclareceu que atua por reembolso das despesas ou, alternativamente, por atendimento diretamente na rede credenciada. Inclusive apontou qual seria a clínica credenciada e adequada ao tratamento do autor.

-AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.